Tribunal: TJSP
Processo: 1045879-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor Público Estadual – Policial civil – Processo Administrativo Disciplinar – Demissão a bem do serviço público – Pretendido reconhecimento da nulidade do ato de demissão, com a consequente reintegração no cargo – Impossibilidade – Regularidade do processo administrativo, com observância das formalidades legais, contraditório e ampla defesa – Súmula 18 do STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor Público Estadual – Policial civil – Processo Administrativo Disciplinar – Demissão a bem do serviço público – Pretendido reconhecimento da nulidade do ato de demissão, com a consequente reintegração no cargo – Impossibilidade – Regularidade do processo administrativo, com observância das formalidades legais, contraditório e ampla defesa – Súmula 18 do STF – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.